Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-36.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704275-36.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDREIA SHIGA DA SILVA, ALINE SHIGA DA SILVA, MARLENE SHIGA DA SILVA APELADO: NEWTON KIYOSHI NAKAYA ESPÓLIO DE: NEUSA RATSUKO SHIGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Andreia Shiga da Silva e outros contra sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação de inventário dos bens e obrigações deixados por Neusa Ratsuko Shiga, homologou o esboço de partilha apresentado pelo inventariante. Esta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 2044055, negou provimento ao apelo. Irresignadas, as apelantes opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados por esta 7a Turma Cível por meio do Acórdão n. 2057095. Opostos novos embargos declaração pelas apelantes (ID 78164460), estes foram novamente rejeitados por esta Turma Cível (ID 79014501). Ao ID 79021926, o apelado/embargado formula, incidentalmente, requerimento de proteção possessória em relação ao imóvel identificado “Chácara 109 A3, Gleba 02 Rodeador”. É o relato do necessário. 2. Nada a prover em relação ao requerimento de ID 79021926. A jurisdição desta instância julgadora já se esgotou com a análise do recurso de apelação e dos embargos declaratórios aviados pelas partes. Eventual discussão quanto à posse dos bens que guarnecem o acervo hereditário deve ser objeto de análise na seara adequada, e por meio dos instrumentos processuais cabíveis, sendo inviável a sua apreciação por meio de simples petição incidental apresentada após o julgamento do mérito do apelo. 3. À Secretaria desta douta Turma Cível para que, se o caso, certifique o trânsito em julgado do presente feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora